Tribunal: STJ
Processo: 1001595-40.2023.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895147 - SP
(2025/0108459-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DANFER INDUSTRIA MECANICA DE PECAS PARA MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA.
ADVOGADO
: DAVID GOMES DE SOUZA - SP109751
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fd36082-6a82-4dac-9647-7064251d399e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fd36082-6a82-4dac-9647-7064251d399e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895147 - SP
(2025/0108459-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DANFER INDUSTRIA MECANICA DE PECAS PARA MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA.
ADVOGADO
: DAVID GOMES DE SOUZA - SP109751
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por DANFER INDUSTRIA
MECANICA DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Documento eletrônico VDA54284846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 6b06f390-fd2b-411f-a205-0e08b5249c14

LTDA. contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu de
seu agravo em recurso especial, por inadequação da via recursal para o
capítulo fundado em repetitivo, e, quanto ao mais, ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante sustenta:
"a decisão agravada negou
(a)
seguimento com base em repetitivo, mas sem enfrentar o fato central do
Recurso Especial: a má aplicação do próprio precedente citado";
"o
(b)
Agravo em Recurso Especial (fls.
) impugnou ponto a ponto
1269/1281
os fundamentos da decisão da Presidência do
: - Demonstrou que
TJ/SP
não há reexame de provas, mas sim revaloração jurídica de provas já
reconhecidas (fls. 1183); - Indicou e transcreveu acórdão paradigma
divergente (fls.
); - Fundamentou a violação ao
o, LV da
1190/1192
art. 5
CF (fls.
) e ao
do CTN (fls.
). Portanto,
1184/1185
art. 128
1188/1189
não há falar em ausência de impugnação específica, sendo descabida a
aplicação da
" (fls. 1.305-1.036);
Cerceamento de
Súmula 182/STJ
(c)
defesa e violação à ampla defesa; e,
"foi indicado acórdão
(d)
paradigma (
, julgado sob a sistemática do
-
REsp 1.148.444/MG)
art. 543
C, com identidade fática e jurídica com o caso concreto. O acórdão
recorrido divergiu frontalmente, ao: - Desconsiderar a boa-fé mesmo
com anterioridade das operações; - Afastar a aplicação da
sem justificativa. Isso atende integralmente os
Súmula 509/STJ
requisitos dos arts. 1.029, §1o do CPC e 255 do RISTJ" (fls. 1.306-
1.307).
Sem impugnação (fl. 1.317).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54284846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 6b06f390-fd2b-411f-a205-0e08b5249c14

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Entretanto, constata-se que a decisão ora agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, por inadequação da via recursal para o
capítulo fundado em repetitivo, e, no mais, uma vez que não
impugnados, especificamente, fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte agravante não demonstrou ter se
insurgido,
, na minuta do agravo, contra a decisão que
especificamente
obstou o recurso especial, na parte que está respaldada nos seguintes
fundamentos: (a) incidência do óbice da
e, (b)
Súmula n. 7/STJ;
divergência jurisprudencial não comprovada.
Ocorre que à parte agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram
lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Imperioso registrar que é defeso à parte, nas razões de agravo
interno, impugnar tardiamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, seja para retificar os termos do
AREsp, seja para aditar-lhe fundamento.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obstam o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela
CPC/2015
Emenda Regimental n.
).
22/2016
Por oportuno, salienta-se que a Corte Especial do STJ consolidou o
entendimento de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
Documento eletrônico VDA54284846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 6b06f390-fd2b-411f-a205-0e08b5249c14

formada por um único dispositivo, a inadmissão do recurso, não
possui capítulos autônomos, é incindível e deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais já ressaltadas (
e
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 831.326/SP
rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
AGRAVO INTERNO
INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da
não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial na origem quanto à deficiência de cotejo analítico. Por conta
disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu
recurso especial inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os
fundamentos utilizados para a negativa de admissão daquele
recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da
decisão agravada devem ser veiculadas imediatamente, na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido
à preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte
agravante efetivamente não rebateu todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial; correta, portanto, a
incidência na espécie do enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Analisar se houve (ou não) a prescrição, revela-se questão de
mérito, que só poderia ser enfrentada caso vencida a barreira da
admissibilidade.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
2.201.614/MA,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
6/3/2023,
10/3/2023,

Documento eletrônico VDA54284846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 6b06f390-fd2b-411f-a205-0e08b5249c14

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO
INTEGRAL.
PRIMAZIA
DE
JULGAMENTO
DE
HONORÁRIOS RECURSAIS.
MÉRITO. INAPLICABILIDADE.
MAJORAÇÃO NOS MOLDES DO
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em recurso
especial diante da falta de impugnação a fundamento da decisão
agravada.
2. A parte, para ver seu recurso especial examinado por esta
Corte Superior, precisa, primeiro, desconstituir todos os
fundamentos utilizados para a negativa de admissão daquele
recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. A Corte Especial pacificou a orientação de que o dispositivo da
decisão do Tribunal de origem que aprecia os pressupostos de
admissibilidade recursais é único, não havendo capítulos autônomos
dessa decisão, visto que se registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Por isso, deve ser impugnado em sua
totalidade.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos,
impede o conhecimento do respectivo agravo, atraindo o óbice da
Súmula 182/STJ.
5. Consoante orientação desta Corte Superior, "em se tratando de
vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da
primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
.
10/12/2018)
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de
honorários advocatícios recursais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos: a)
CPC/2015,
decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em
18/03/2016,
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
EREsp 1.539.725/DF,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
. No caso em apreço, os
19/10/2017)
requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente
preenchidos.
7. Agravo interno desprovido. [AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifei.]
6/6/2022,
9/6/2022,
Documento eletrônico VDA54284846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 6b06f390-fd2b-411f-a205-0e08b5249c14

De outro lado, não merece trânsito o presente agravo interno n
a parte que se insiste em defender "a decisão agravada negou
seguimento com base em repetitivo, mas sem enfrentar o fato central do
Recurso Especial: a má aplicação do próprio precedente citado", sem
tecer uma única linha sobre a decisão ora agravada quanto ao não
cabimento de AREsp (
) para discussão de óbice relativo à
erro grosseiro
sistemática dos repetitivos (art. 1.030, I e § 2o, do
.
CPC/2015)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54284846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:46
Código de Controle do Documento: 6b06f390-fd2b-411f-a205-0e08b5249c14

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.147 / SP
Número Registro: 2025/0108459-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015954020238260348
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANFER INDUSTRIA MECANICA DE PECAS PARA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA.
ADVOGADO : DAVID GOMES DE SOUZA - SP109751
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANFER INDUSTRIA MECANICA DE PECAS PARA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA.
ADVOGADO : DAVID GOMES DE SOUZA - SP109751
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
TERMO
Documento eletrônico VDA54843105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 3d803783-b8b8-43e0-9644-4223fae3e3b3

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 3d803783-b8b8-43e0-9644-4223fae3e3b3